Tribunal: TJSP
Processo: 1014650-23.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum – Guarda Municipal de Campinas – Pretensão à aplicação do divisor salarial 180, bem como o pagamento dos reflexos – Possibilidade – Existência de lei específica que regula a jornada de trabalho dos Guardas Municipais de Campinas - Artigo 12 da Lei Municipal no 12.986/2007 –– Número de folgas concedido a menor – Diferenças devidas – Precedentes – Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum – Guarda Municipal de Campinas – Pretensão à aplicação do divisor salarial 180, bem como o pagamento dos reflexos – Possibilidade – Existência de lei específica que regula a jornada de trabalho dos Guardas Municipais de Campinas - Artigo 12 da Lei Municipal no 12.986/2007 –– Número de folgas concedido a menor – Diferenças devidas – Precedentes – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292366
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014650-23.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ALEXANDRE
MORAES DE ALVARENGA RANGEL, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014650-23.2019.8.26.0114 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação n° 1014650-23.2019.8.26.0114
Comarca:
Campinas
(1 a Vara da Fazenda Pública)
Apelante:
ALEXANDRE MORAES DE ALVARENGA RANGEL
Apelado:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Voto no 22262
APELAÇÃO Procedimento Comum Guarda Municipal de
Campinas Pretensão à aplicação do divisor salarial 180, bem
como o pagamento dos reflexos Possibilidade Existência de lei
específica que regula a jornada de trabalho dos Guardas
Municipais de Campinas - Artigo 12 da Lei Municipal no
12.986/2007
Número de folgas concedido a menor Diferenças
devidas Precedentes Sentença de improcedência reformada
Recurso provido.
Trata-se de ação proposta por ALEXANDRE MORAES DE
ALVARENGA RANGEL em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS,
objetivando a aplicação do divisor salarial 180, conforme disposto na Lei Municipal no
12.986/2007, bem como o pagamento dos reflexos.
A sentença de fls. 79/80, julgou improcedente o pedido, deixando
de condenar o Autor ao pagamento da verba sucumbencial “por ser beneficiário da
assistência judiciária”.
Recorre ALEXANDRE MORAES DE ALVARENGA RANGEL,
requerendo a reforma da sentença (fls. 82/98). Alega que as horas efetivamente
trabalhadas extrapolam a jornada de trabalho prevista na legislação municipal e, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014650-23.2019.8.26.0114 -Voto no
3
isso, devem ser indenizadas.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Contrarrazões às fls. 101/106.
É o relatório.
O recurso deve ser provido.
Extrai-se da inicial que ALEXANDRE MORAES DE ALVARENGA
RANGEL ajuizou a presente ação pretendendo a aplicação do divisor salarial 180, bem
como o pagamento dos reflexos, conforme disposto na Lei Municipal no 12.986/2007.
Afirma que, desde janeiro de 2015, a Municipalidade tem aplicado erroneamente o
divisor 216, o que acarretou pagamentos a menor.
A Lei Municipal no 12.985/2007, que instituiu o Plano de Cargos,
Carreiras e Vencimentos dos Servidores do Município de Campinas, previu que, a
critério da Administração Municipal, a jornada de trabalho dos servidores poderá ser
assim definida:
“Art. 9o - A jornada de trabalho dos servidores poderá ser
definida, a critério da administração, em:
I - 30 (trinta) horas semanais, correspondentes a 180 (cento
e oitenta) horas mensais; ou
II - 36 (trinta e seis) horas semanais, correspondentes a 216
(duzentas e dezesseis) horas mensais.”.
Especificamente em relação aos Guardas Municipais, foi prevista
a jornada de trabalho de 180 (cento e oitenta) horas mensais - e, portanto, 30
(trinta) horas semanais:
Lei Municipal no 12.986/2007

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014650-23.2019.8.26.0114 -Voto no
4
Art. 12 - O horário dos turnos de trabalho do Guarda Municipal
será fixado de acordo com a natureza e a necessidade do serviço
e os campos de atuação, não ultrapassando o limite de 180
(cento e oitenta) horas mensais efetivamente trabalhadas,
sujeito à escala de revezamento e plantões.
§ 1o Havendo horas excedentes ao seu horário normal de
trabalho, essas deverão ser restituídas em folga ao Guarda
Municipal, proporcionalmente às horas trabalhadas.
§ 2o As folgas referidas no parágrafo anterior deverão ser
gozadas dentro do semestre em que foram originadas, a critério
de seu superior hierárquico.
§ 3o Todas as convocações que resultarem em trabalho acima
da jornada mensal de 180 (cento e oitenta) horas serão
remuneradas como horas extras.
§ 4o Entende-se por convocação, nos termos do § 3o deste artigo,
toda e qualquer obrigatoriedade de comparecimento do Guarda
Municipal ao serviço para o atendimento de serviços emergenciais.
Sendo assim, de rigor a aplicação do divisor salarial 180 para o
cálculo da remuneração, em observância à disposição expressa da lei.
Não se ignora que, na contramão da legislação municipal, a
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de Campinas publicou a
Portaria no 001/2015 que regrou o regime de frequência e folgas da Guarda
Municipal, considerando o exercício da carga horária de 36 (trinta e seis) horas
semanais:
“Art. 12 - Os Guardas Municipais em escala de trabalho 12h x
36h usufruirão Folgas de Escala (FES), em escala de letras
(A, B, C e D), a título de compensação das horas
efetivamente trabalhadas que excederem as 36 (trinta e seis)
horas semanais, ou para evitar o excesso delas, de acordo com a
legislação vigente.
(...)
Art. 15 - O direito ao gozo da Folga de Escala (FES) para os
Guarda Municipais em escala 12h x 36h, fica adstrito ao trabalho
do mesmo, dentro do período de aquisição, conforme disposto no
Artigo 14 assim disposto:
§ 1° - Para cada período de 03 (três) plantões trabalhados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014650-23.2019.8.26.0114 -Voto no
5
será concedido o direito a 01 (um) plantão como Folga de
Escala (FES) na semana.”
Todavia, inaplicável a jornada determinada na respectiva Portaria
por ausência de amparo legal, mas repita-se - aquela prevista na Lei Municipal no
12.986/2007.
Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Guarda Municipal. Campinas.
Pretensão à utilização do divisor de 180 horas e não de 216 horas
mensais. Admissibilidade. Inteligência do art. 12, da Lei Municipal
no 12.986/07, e da Portaria no 001/2015, da Secretaria Municipal
de Assuntos Jurídicos. Inaplicabilidade da Lei Municipal no
12.985/07. Existência de lei específica (Lei no 12.986/07) que
regula a jornada de trabalho dos Guardas Municipais de Campinas.
Inexistência de lacuna referente à matéria que justifique a
aplicação da lei geral. Precedentes. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1029168-18.2019.8.26.0114; Relator
(a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 03/02/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014650-23.2019.8.26.0114 -Voto no
6
APELAÇÃO. Campinas. Guarda Civil Municipal. Pretensão de
recálculo de horas extras com utilização do divisor de 180 horas
mensais. Admissibilidade. Pretensão que encontra respaldo na
disposição do artigo 12 da Lei Municipal no 12.986, de 28 de junho
de 2007. Precedentes. Diferenças devidas, respeitada a
prescrição quinquenal. Recurso provido para julgar a ação
procedente.
(TJSP; Apelação Cível 1011770-58.2019.8.26.0114; Relator
(a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 07/10/2019; Data de Registro: 14/10/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. Servidores públicos municipais. Guardas civis
metropolitanos. Pretensão de incidência na base de cálculo
salarial do divisor de 180 horas mensais de trabalho e sua
retroatividade, respeitada a prescrição quinquenal e a data de
ingresso de cada autor no serviço público. Apelo da Municipalidade, em descompasso com a sentença de
improcedência, oferecido em data tardia, não se habilitando a ser
conhecido. Apelo dos autores provido. Previsão específica que
estabelece a jornada máxima no patamar de 180 horas mensais.
Jornada estabelecida em escala 12x36. Supressão de folgas de
escala no período entre março de 2008 a janeiro de 2012
reconhecida pela Administração, período que deve ser tomado
como de trabalho extraordinário, mostrando-se devidos os
pagamentos, respeitada a prescrição quinquenal. Recurso dos
autores provido.
(TJSP; Apelação Cível 0044181-21.2012.8.26.0114; Relator
(a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Foro de Campinas - 2a. Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 02/08/2017; Data de Registro: 02/08/2017)
Sobre os valores a serem restituídos deve incidir correção
monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a partir da data em que
deveriam ter sido pagos, e juros de mora previstos na Lei no 11.960/09.
Ante o exposto, DÁ-SE provimento ao recurso, reformando-se a
sentença, para julgar procedente o pedido inicial e determinar a aplicação do divisor
salarial 180, bem como o pagamento dos reflexos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014650-23.2019.8.26.0114 -Voto no
7
Com a reforma da sentença, impõe-se a inversão da sucumbência,
condenando-se a Ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios da parte adversa, fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos
termos do artigo 85, do CPC.
Ana Liarte
Relatora